Tribunal: TJDFT
Processo: 0722142-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da r. sentença que, nos autos da ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA HELENA MINCHETTI ABRAHAO, julgou parcialmente procedente o pedido formulado contra o Banco, para declarar a inexigibilidade do débito apontado na fatura do cartão de crédito VISA 3808 no valor de R$ 7890,30; VISA 3808 no valor de R$ 4890,30; cartão ELO 4341 aprovado no valor de R$ 5980,30 e R$ 5580,16, assim como determinar a restituição dos respectivos valores à Autora, acrescido de correção monetária desde o momento do pagamento e de juros de mora a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, o Réu foi condenado ao pagamento de 40% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, ante a não regularização da relação processual, mesmo após intimação do Apelante para tanto. Com efeito, conclusos os autos para esta Relatoria, foi proferido despacho (ID 22021931) para que o Banco Recorrente regularizasse sua representação processual, visto que o advogado que assina eletronicamente o recurso encontrava-se sem procuração nos autos. No entanto, decorreu o prazo legal sem que a parte sanasse o vício, conforme atesta a certidão de ID 22674513, sobrevindo nova determinação para que o Banco, mediante intimação pessoal, regularizasse sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, a teor do que dispõe o art. 76, §2o, do Código de Processo Civil - CPC (ID 22720477). A propósito, assim preceitua o mencionado dispositivo legal: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (Negrito nosso) Em que pese o cumprimento do mandado conforme as diretrizes adotadas para o combate ao contágio pelo coronavírus, tal como se verifica da certidão de ID 22894354, o Apelante manteve-se inerte, deixando de cumprir a determinação judicial, pelo que deve sofrer os efeitos legais de sua desídia, já que lhe foram concedidas reiteradas oportunidades de sanar o vício processual verificado nos autos. Assim sendo, uma vez não cumprida a providência a cargo do Apelante no prazo determinado, impõe-se o não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, §2o, do CPC, em virtude da carência de pressuposto objetivo para sua admissibilidade. Portanto, em vista da patente irregularidade, o recurso não deve ser processado, em consonância com o teor do art. 932, inciso III, do CPC, que assim prescreve: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Diante do exposto e com base no art. 1.011, inciso I, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do aludido diploma processual. Brasília, 04 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator